Tribunal: TJES
Processo: 0001650-06.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-06.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOLDNER & ROMANHA LTDA

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2
.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GOLDNER & ROMANHA LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que as razões de decidir se prestariam a fundamentar qualquer decisão.

Contrarrazões no id. 11864380 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001650-06.2018.8.08.0050

EMBARGANTE
:
GOLDNER & ROMANHA LTDA

EMBARGADA
:
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GOLDNER & ROMANHA LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que as razões de decidir se prestariam a fundamentar qualquer decisão.

Contrarrazões no id. 11864380 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Em prévia oportunidade, este Colegiado, de forma clara, tratou das teses vertidas nas razões do recurso, firmando o entendimento de que o magistrado é o destinatário da prova, na forma do art. 370 do CPC e, ainda, que
“
a ausência de aceite nas notas fiscais apresentadas não obsta o acolhimento em sede de ação monitória, servindo, assim, como prova escrita do crédito se acompanhadas de outras provas que demonstrem a existência da relação jurídica.”

Restou pontuado, ainda, no voto condutor, que
“
constam nos autos, além das mencionadas notas, outras provas aptas a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente o contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como proposta comercial assinada (fl. 17 e seguintes), demonstrando, então a relação firmada entre as partes litigantes e a inadimplência da ora recorrente.”

Dessa maneira, não há que se falar em fundamentação genérica e, assim, inexiste o vício alegado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.